Tribunal: STF
Processo: RE 116060
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
A REVOGAÇÃO DOS ATOS COMPLEMENTARES, PELA EMENDA N. 11-78,
REFERE-SE A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL EM QUE HAJAM INCORRIDO
AQUELES ATOS; NÃO A FORMAL, OU SOMENTE DECORRENTE DE NÃO HAVEREM
SIDO ELABORADOS PELO PARLAMENTO.
SUBSISTENCIA DA ISENÇÃO OUTORGADA, A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.,
PELO ATO COMPLEMENTAR N. 63/69.